Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Processo : 0726041-85.2023.8.07.0001 DESPACHO Em análise ao id. 68325972. A corré e apelante ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA junta substabelecimento sem reserva de poderes (id. 68325973) e pede o adiamento do julgamento da apelação por duas sessões, “para que os novos advogados possam se inteirar de todos os detalhes do feito e melhor exercerem a defesa dos interesses da parte” em sustentação oral. É certo que, “De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de adiamento da sessão de julgamento do recurso deve ser suficientemente motivado, pois não constitui direito potestativo do advogado, comportando a prudente e fundamentada avaliação do julgador. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.254/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 27/11/2020). Considerando que o advogado substabelecente é quem vem atuando na defesa da ré apelante e, inclusive, havia solicitado inscrição para sustentação oral (id. 66295095); que no processo civil brasileiro vigoram os princípios da cooperação e da lealdade e boa-fé processuais; que o pedido de inscrição do advogado substabelecido (Dr. Mário Machado Vieira Netto – OAB/DF 1.086) para realizar a sustentação oral veio dentro do prazo legal; que não haverá prejuízo à parte adversa, seja porque obteve a tutela inibitória pleiteada (id. 63596938), seja porque fará a sua sustentação oral de forma eletrônica (id. 67627761), é caso de deferir o adiamento do julgamento, a fim de viabilizar a sustentação oral pelo novo advogado constituído. Exclua-se o feito da 1a Sessão Ordinária Presencial (id. 67235310), ficando expressamente adiado o julgamento para a primeira sessão presencial seguinte. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator